Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715888-98.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EDUARDO DE SOUZA COSTA ALVES, PRISCILA GOGGIN ALVES RECORRIDO: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMUM (LEI No 6.404/76, ART. 278). RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INSERIDO NO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONSÓRCIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO. VÍNCULO ADVINDO DA GÊNESE DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE CONSORCIADA NA FASE EXECUTIVA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO INCLUSÃO DE CONSORCIADA. DIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO A CONSORCIADA QUE NÃO PARTICIPARA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE (CPC, 513, § 5o). DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA. ALCANCE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a dicção legal, o consórcio de empresas qualifica-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades para desenvolvimento de empreendimento determinado, sendo caracterizado pela transitoriedade e pelo fato de que não implica sua constituição a germinação de nova pessoa jurídica, pois não adquire personalidade jurídica própria, derivando dessas nuanças jurídicas que as empresas consorciadas somente se obrigam, sem presunção de solidariedade, nos termos e condições estabelecidos no contrato via do qual fora constituído (Lei no 6.404/76, arts. 278 e 279). 2. A par do disposto no contrato via do qual fora constituído o consórcio de empresas para execução dum empreendimento imobiliário, que estabelecera a responsabilidade solidária das consorciadas, em tendo sido constituído com o propósito específico, a responsabilidade das empresas consorciadas pela execução do empreendimento e pelas obrigações decorrentes dos contratos celebrados com adquirentes de unidades nele inseridas, que compreende as intercorrências havidas no transcurso da execução do objeto negocial, é de natureza solidária, ensejando a responsabilização solidária das empresas consorciadas, portanto, pelos efeitos de eventual inadimplemento dos vínculos germinados do empreendimento. 3. Conquanto patenteada a responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio, não tendo empresa consorciada, por opção do credor, sido inserida na composição passiva da ação cognitiva que promovera, inviável que, na fase executiva, seja excutida como se integrante da relação processual e alcançada pelo título executivo aperfeiçoado (CPC, art. 513, § 5o), pois encerra essa formulação extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual, apreensão que emerge de direito e garantia fundamental alinhado pelo legislador constitucional como travejamento do sistema jurídico, que é orientado pelo devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), estando, ademais, plasmada no princípio de que a coisa julgada não pode alcançar terceiro para prejudicar (CPC, art. 506). 4. Conquanto possível, em tese, se responsabilizar empresa consorciada pela satisfação do crédito executado em face do consórcio, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido a empresa intimada para dizer sobre o postulado, pois encartara ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa mas ao devido processo legal, pois passaria a ser expropriada do seu patrimônio sem que estivesse alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender, donde emerge que a decisão que desconsidera as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual de regência, determinando, sem observância desses primados, que o executivo alcance a empresa consorciada, não pode subsistir. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28, § 3o, do CDC, defendendo não haver necessidade de desconstituição da personalidade jurídica do consórcio para fins de alcançar seus créditos, mas tão somente dar validade e efetividade à previsão constante de seu próprio contrato constitutivo. Aduzem que tal previsão estatutária, livremente pactuada pela empresa recorrida, não pode ser ignorada para fins de blindagem patrimonial da devedora, que deve responder pelas obrigações do consórcio que integra. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 28, § 3o, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do instrumento particular de constituição do consórcio executado, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030